Tribunal: TJDFT
Processo: 0704942-75.2018.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. OFERTA DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. CONDIÇÃO PESSOAL E PADRÃO SOCIAL. READEQUAÇÃO DOS ALIMENTOS SEGUNDO O ACERVO PROBATÓRIO E AS DESPESAS PRESUMIDAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo o art. 1694, § 1o, do CC: Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. A prestação alimentícia deve ser proporcional, a fim de que haja um equilíbrio entre as necessidades atuais do alimentando e os recursos percebidos pelo responsável pelo seu pagamento.
2. Sopesados os elementos de convencimento carreados, merece pequeno reparo a sentença, para se fixar os alimentos segundo os elementos de convencimento, em especial a tabela de despesa apresentada, sem prejuízo de considerar as despesas presumidas e próprias dos filhos menores.
3. As despesas com material escolar e uniforme dos filhos foram sopesadas duas vezes, o que resultou a fixação de alimentos em patamar excessivo para ao alimentante, servidor público militar.
4. Considerando a fixação de dois parâmetros diversos para o pagamento dos alimentos – percentual sobre o salário ou vencimento e salário mínimo – é possível a sua fixação com base em único parâmetro, devidamente redimensionado à capacidade e necessidade de quem prestará e de quem necessita dos meios para sua subsistência.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.